Tribunal: TJMT
Processo: 1000068-32.2022.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Agravo de Instrumento n.o 1000068-32.2022.8.11.9005.
Agravante: AIDA SILVEIRA CORREA.
Agravado: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá que, na AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA de no 1034724-72.2021.8.11.0041, indeferiu o pedido de tutela de urgência.
Afirma que protocolou pedido administrativo junto ao MTPREV o qual foi indeferido, sob a alegação de que com o advento da Emenda Constitucional n° 103/2019 houve revogação do dispositivo constante no art. 40, § 21, da Carta Magna (imunidade da contribuição previdenciária), conforme consta no art. 35, inciso I, alínea “a” da referida e emenda, referendada pela Emenda da Constituição Estadual n° 92/2020.
A agravante requer que seja deferida a tutela de urgência pleiteada, a fim de determinar a suspensão do desconto de contribuição previdenciária sobre a totalidade dos seus proventos, incidindo alíquota de 14% referente a contribuição previdenciária sobre os valores que excedesse ao dobro do teto do RGPS, nos termos da Lei Complementar n. 202/2004, artigo 2a, inciso IV.
É a síntese.
Decido.
O Código de Processo Civil, no art. 1.019, inciso I, prevê a possibilidade da concessão de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
O agravante pretende a concessão de tutela de urgência, alegando que é portador de doença incapacitante, Espondilose (CID M47) e Ciática (CID M 54.3), e vinha sofrendo desconto de previdência de seu subsídio no importe correspondente ao valor que superasse o dobro do teto do regime geral, o que gerava a isenção total e, com a alteração promovida pelo agravado, passou a contribuir com o valor de R$ 1.810,55 (hum mil oitocentos reais e cinquenta e cinco centavos), o que lhe vem causando diversos transtornos.
Como se sabe, para concessão de tutela de urgência o art. 300 do CPC exige a presença de dois requisitos: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
No caso, nessa fase, não se identificam os requisitos próprios ao excepcional deferimento da tutela, haja vista o potencial risco de irreversibilidade da decisão.
Destarte, nessa análise superficial que é própria da tutela de urgência não é possível identificar a probabilidade do direito invocado, tampouco o perigo na demora.
Assim, nesse juízo de cognição sumária, que é próprio da tutela de urgência, não restou comprovada a urgência e o risco eminente alegado, estando ausente, portanto, o requisito autorizador da tutela de urgência pleiteada.
Isso porque, com o advento da reforma previdenciária no âmbito do serviço público estadual, passou-se a incidir a alíquota de 14% (quatorze por cento) de contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria, nos termos do inciso II e § 5o do art. 2o da Lei Complementar estadual no 202/2004.
Desse modo, decisão hostilizada está em sintonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que, não há direito adquirido a regime jurídico ou a forma de cálculo da remuneração de servidores públicos, assegurada a irredutibilidade de vencimentos.” (STF, RE 1114554 AgR, Relator (a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 20/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-024 DIVULG 06-02-2020 PUBLIC 07-02-2020).
Desta feita, ante a inobservância dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, entendo que deve ser mantida a decisão denegatória da tutela de urgência.
Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se informações ao Juízo do Juizado da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, no prazo de 15 (quinze) dias.
Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.019, II do CPC).
Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Estadual para manifestação (art. 1.019, III do CPC).
Cumpridas as determinações supra, voltem-me os autos conclusos para inclusão na pauta de julgamento.
Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator